Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – REGULARIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL.
1) A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito.
2) O prognóstico da d. Defesa em relação à pena a ser fixada ao paciente, em caso de condenação, não pode vincular o d. Juízo quanto à conveniência ou não da decretação da prisão preventiva, até porque tal medida possui requisitos próprios e distintos daqueles analisados na sentença.
3) Ordem denegada.